Tribunal: TJDFT
Processo: 0717010-89.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. interesse de agir. direito do consumidor. fraude bancária. cartão de crédito. transações não reconhecidas pelo correntista. débito indevido após o reconhecimento da falha. cobrança de juros e iof. dano material configurado. art. 42 do cdc. devolução na forma dobrada. impossibilidade. dano moral não configurado. juros e correção monetária. selic e ipca. recursos conhecidos. recurso do autor não provido. recurso do réu parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os réus a se absterem de efetuar cobranças relativas a débitos decorrentes das compras realizadas indevidamente em cartão de crédito do autor, referentes às cobranças objeto dos presentes autos, sob pena de multa no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem prejuízo de conversão em perdas e danos em favor da parte autora; e condenar os réus a restituírem ao autor a importância de R$ 1.355,85 (mil trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) devidamente atualizada pelo IPCA desde a data do desembolso (30/10/2024) e acrescida de juros legais de mora de 1% (um por cento) a partir da data da citação.
2. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares (ID 70809732 e 70809734). Foram apresentadas as contrarrazões do autor (ID 70809738).
II. Questão em discussão
3. Discute-se preliminarmente a ausência de interesse de agir e, no mérito, a ocorrência de dano material e moral decorrentes de fraude bancária, bem como a necessidade de adequação da atualização dos valores. Questiona-se, ainda, o cabimento da devolução dos valores na forma dobrada, além da ocorrência de dano extrapatrimonial.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor, aplicando-se o disposto no art. 14 do CDC e súmula 479 do STJ.
5. O interesse processual exige a necessidade de ir a juízo para a obtenção de tutela jurisdicional da qual o demandante possa obter utilidade prática. Na espécie, há interesse de agir do autor, pois há necessidade de provimento jurisdicional para cessar a controvérsia entre as partes quanto aos valores a serem ressarcidos em razão de fraude bancária.
6. É incontroversa, segundo consta da inicial, a regularidade da contratação do seguro de proteção do cartão de crédito, motivo pelo qual as teses recursais da ré quanto a este ponto não serão analisadas.
7. Consta da inicial que o autor possui um cartão de crédito VISA Latam Pass Platinum e, em 09/2024, foi surpreendido com diversas compras eletrônicas fraudulentas, no importe de R$ 15.703,29, todas realizadas na empresa FACEBK por meio de cartão digital gerado pelos fraudadores, sendo que as operações ocorreram em um intervalo de 2 dias. Refere que contestou as compras junto aos réus, que reconheceram o erro e se comprometeram a estornar o montante de R$ 15.703,29, o que não foi feito. Além disso, houve cobrança de juros e de IOF de R$ 1.355,85, bem como ligações e mensagens de cobrança. Acrescenta que o cartão de crédito conta com seguro contra compras indevidas e, ainda, assim, a instituição financeira não foi diligente na proteção contra fraudes. Requereu o pagamento de R$ 15.703,29 e do valor de R$ 1.355,85, correspondente aos juros e IOF, na forma dobrada, e de R$ 6.000,00, por danos morais. Juntou protocolos de atendimento, prints de mensagens e fatura do cartão de crédito do mês de setembro e comunicado de solicitação de inclusão no SERASA (ID 70809485 e 70809499). Por seu turno, o réu reconheceu a ocorrência de falha na segurança e alegou ter assumido o prejuízo, com ressarcimento dos valores questionados à autora (ID 70809499). Todavia, argumentou que houve utilização do limite do cheque especial pelo autor, sendo devida a cobrança de juros e IOF. Juntou fatura com vencimento em novembro que atestou a existência de saldo positivo do autor, no importe de R$ 7.962,06, em razão dos estornos das transações fraudulentas, quai sejam: 01/10 FACEBK *NYYVB9GUS2- 3.008,77; 01/10 FACEBK *48P699QUS2- 3.006,95 ; 1/10 FACEBK *43FSR88US2- 3.004,13 ; 01/10 FACEBK *7RN7FAUUS2- 3.001,45 ; 01/10 FACEBK *QUZJA9QUS2- 168,03 ; 01/10 FACEBK *SR8AW9CUS2- 253,01 ; 01/10 FACEBK *4GU9W9CUS2- 253,20; 01/10 FACEBK *XKLGGAUUS2- 407,59; 01/10 FACEBK *QUMBW9CUS2- 600,16; 01/10 FACEBK *ST2NEAUUS2- 2.000,00 (ID 70809499, pág. 13 e 14). Em réplica, o autor aduziu que houve restituição parcial dos valores, reafirmando a ocorrência de negativação de seu cadastro junto aos cadastros de proteção ao crédito (ID 70809720, 70809725 e 70809722).
8. Diante do quadro delineado, as provas demonstram que, ao contrário do que aduz o recorrente autor, as transações fraudulentas foram estornadas em sua integralidade, ainda que tal devolução somente tenha ocorrido em novembro. Com efeito, observa-se que os valores relativos às transações contestadas (R$ 15.703,29) foram acrescentados como crédito na fatura do mês de novembro e, diminuídas das despesas regulares do autor, resultaram num saldo positivo de R$ 7.962,06. Por outro lado, o autor somente precisou recorrer ao limite de cheque especial em razão da falha de segurança por parte da ré, não sendo cabível a atribuição de responsabilidade ao consumidor pelo pagamento dos encargos decorrentes da utilização do limite especial. Assim, é devida a restituição dos valores de juros e IOF cobrados do consumidor.
9. Ademais, consoante o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável. No entanto, no caso dos autos, houve fraude perpetrada por terceiro, de modo que ocorreu engano justificável, mostrando-se incabível a devolução em dobro do valor contestado.
10. No que tange ao dano moral, o autor não logrou comprovar sua inscrição no cadastro de proteção ao crédito, assim como não demonstrou a ocorrência de desdobramentos não solucionáveis pela recomposição patrimonial, não havendo que se falar em indenização. Ainda, não demonstrou a existência de cobranças vexatórias ou insistentes, sendo certo que, em se tratando de fraude, a responsabilidade da instituição financeira (que também foi vítima de crime) limita-se ao dano material, vez que o nexo de causalidade que conduz ao dano extrapatrimonial diz respeito à conduta do criminoso, o que deverá ser apurado na esfera penal, inclusive cabendo indenização à vítima naquela seara.
11. Quanto à atualização monetária, adotam-se os parâmetros de correção monetária e juros de mora, trazidos pela Lei no 14.905/2024. Nos termos do p. único do art. 389 do CC, na hipótese de não ter sido estipulado índice de correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA. Com relação aos juros deverá incidir a SELIC, descontada a atualização monetária (art. 406, § 1o, do CC).
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para que a atualização dos valores ocorra pelo IPCA, do desembolso, e acrescidos de juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários por ausência de recorrente vencido.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.